Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por VALDIR LUCIANO DA SILVA em desfavor de SANTIAGO ROLON e ELZA DA CRUZ ROLON, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, feito no 2874-43.2010.811.0007, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para:
I) Condenar o autor ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos réus, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, a partir da sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso;
II) Condenar o autor ao pagamento de danos materiais, na forma de pensionamento mensal, fixado em 2/3 do salário mínimo, no período compreendido entre a maioridade civil da vítima, até o dia em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzido, a partir daí, para 1/3 deste quantum, até em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, incidindo correção monetária pelo INPC mês a mês, desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;
III) Condenar o autor a constituir capital suficiente para cumprir com a obrigação de pagamento do pensionamento mensal e, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor acima atualizado nos moldes delineados.
Aduz o autor, em síntese, que o juízo singular, ao prolatar a sentença, incorreu no erro de fato, pois houve a absolvição em processo criminal que tramitou na 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, sob o no 6474-71.2009.811.0007, Código no 67148, sendo baseada em provas incontestes produzidas e levadas ao conhecimento do juízo cível, bem como à inexistência do fato (homicídio culposo), que não ocorreu e tal fato não foi objeto de controvérsia ou de apreciação do juízo cível, sendo o mesmo ignorado em toda a marcha processual.
Sustenta a presença da probabilidade do direito, pois o ora requerente demonstrou que seu pleito traz argumentos, fatos e provas que demonstram a nulidade do julgamento, diante da violação manifesta de norma jurídica e a demonstração do erro de fato.
Afirma ser evidente o risco da demora, uma vez que a condenação na valoração em que foi arbitrada traz prejuízos incalculáveis, pois desde o ocorrido tem muita dificuldade em conseguir emprego, mesmo sendo absolvido na esfera criminal por culpa exclusiva da vítima, tendo surpresa com a condenação civil, a qual determinou o pagamento e se encontra em fase execução de sentença com a determinação do RENAJUD e BACENJUD nas suas contas, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.
Ao final, requer a concessão liminar de antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença do feito no 2874-43.2010.811.0007. No mérito, a procedência da ação.
Deu à causa, o valor de R$ 539.051,85 (quinhentos e trinta e nove mil cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
Justiça gratuita deferida, consoante decisum ID 38186479 - Pág. 1.
Tutela de urgência deferida (ID 38186479).
Em contestação apresentada no ID 78015484, os réus ELIZA DA CRUZ ROLON e SANTIAGO ROLON aduzem, preliminarmente, a intempestividade da ação rescisória e inépcia da inicial e, no mérito, a improcedência da Ação Rescisória.
Agravo Interno oposto por ELIZA DA CRUZ ROLON e SANTIAGO ROLON no ID 78015490.
É o que merece registro.
Decido.
Cabível o julgamento monocrático, com base no Enunciado da Súmula 568 do e. STJ, tendo em vista que a matéria trazida à apreciação deste Tribunal encontra solução unânime frente a este Órgão julgador.
Vejamos.
Trata-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, incisos V e VIII, do CPC/15, sob o argumento de nulidade da sentença proferida pelo juízo rescindendo, uma vez que incorreu no erro de fato, pois houve a absolvição do autor em processo criminal, baseado em provas incontestes, produzidas e levadas ao conhecimento do juízo cível e, no entanto, tal circunstância foi ignorada no decorrer da instrução processual.
Entretanto, vê-se dos autos que o trânsito em julgado da ação rescindenda se deu em 12/03/2018 (ID 37256494), tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 13/03/2020 (ID 37256488 - Pág. 1).
Estabelece o art. 975 do CPC/15 que “o direito de propor ação rescisória extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
Assim, contado o prazo de dois anos, previsto no art. 975 acima mencionado, tendo por termo inicial a data do trânsito em julgado (12/03/2018), e em sendo consabido que os prazos de anos expiram no dia de igual número do de início, na forma do art. 132, § 3o, do Código Civil, resta clara a intempestividade do ajuizamento da ação rescisória em 13/03/2020, sexta-feira (ID 37256488 - Pág. 1).
Nesse sentido:
“AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 975 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (Art. 975, CPC).” (N.U 1019100-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 02/04/2021) (destaquei)
“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA SUSCITADA PELA DEFESA - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM 10/11/2017 – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO QUE NÃO PRODUZ EFEITO INTERRUPTIVO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO EM 06/12/2017 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 07/02/2020 – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.
1 - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o termo a quo para ajuizamento da Rescisória é o dia seguinte ao trânsito em julgado. E a interposição de recurso inadmissível, equivocado ou incabível não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo para fins de cômputo do trânsito em julgado.
2 – No caso concreto, o acórdão proferido no RAC 25.655/2017 foi publicado em 10/11/2017, cujo prazo final para a interposição do recurso cabível se deu em 06/12/2017. Considerando que o Autor interpôs Agravo Interno, isto é, recurso manifestamente incabível e que não produz efeito interruptivo, o trânsito em julgado se operou em 06/12/2017, o que significa que o prazo decadencial da Rescisória se deu em 06/12/2019, ou seja, antes da data da distribuição desta Rescisória, feita em 07/02/2020.” (N.U 1001723-59.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (destaquei)
Assim, como a ação rescisória foi ajuizada apenas em 13/03/2020 (ID 37256488 - Pág. 1), após o transcurso do prazo bienal, há que ser acolhida a preliminar de decadência do direito de ajuizar a presente ação é medida que se impõe.
Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contestação e reconheço a decadência da ação, para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos artigos 975 c/c 487, inciso II, do CPC/15, revogando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.
Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.
Por conseguinte, resta prejudicada a análise do Agravo Interno oposto no ID 78015490.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora